Tribunal: STF
Processo: RHC 194885
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONCUSSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Givaldo dos Santos Feitoza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.10.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 607.052/SP.
O caso
    2. Consta dos autos que, com fundamento no inc. VII do art. 386 do Código de Processo Penal, o juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP julgou improcedente a denúncia apresentada contra o paciente, absolvendo-o da prática do crime previsto no caput do art. 316 do Código Penal (concussão), cento e vinte e cinco vezes, nos termos dos arts. 69 e 71 do Código Penal (fls. 144-173, vol. 7).
    3. A Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público “para condenar o acusado nas sanções do artigo 316, caput, por 125 vezes, nos moldes dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 105 diárias, cada qual no importe de 3 vezes o salário mínimo, em regime inicial fechado” (fl. 61-91, vol. 8).
    A Câmara julgadora determinou “a expedição de mandado de prisão em desfavor do acusado Givaldo dos Santos Feitoza, após o decurso do lapso recursal, nas instâncias ordinárias, bem como de ofício ao Juízo eleitoral competente – Comarca de Guarujá – para os fins descritos no art. 1º, I, ‘e’, 1, da Lei Complementar nº 64/90 (inelegibilidade)” (fl. 61, vol. 8). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – CONCUSSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA – Materialidade delineada – Saques realizados por assessores, em dinheiro, na ‘boca do caixa’, logo depois de recebidas as remunerações – Ausência de justificativas plausíveis – Acusado não possuidor de conta bancária – Planilha apreendida no computador do acusado, com os nomes do assessores e rendimentos – Autoria comprovada – Exigência em razão da ‘indicação’ para cargos comissionados, realizada em reunião ou mesmo quando da assunção dos assessores - Condenação – Pena-base – Culpabilidade exacerbada – Vereador – Mácula ao sufrágio universal – Consequências delitivas – Grande montante recebido – Prejuízo aos assessores, ferindo o direito social ao trabalho – Continuidade evidenciada no tocante a cada uma das vítimas – Quantidade de crimes que fundamenta o aumento em 2/3 – Concurso material – Vítimas diversas e que contribuíam de maneira individualizada – Regime inicial fechado – Quantidade de reprimenda – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Execução provisória da pena – Possibilidade, com a expedição de mandado de prisão – Condenação em segundo grau, a qual gera inelegibilidade – Recurso provido” (fl. 62, vol. 1).
    Em 16.9.2019, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONCUSSÃO – Preliminar rejeitada – Resolução n. 772/2017 do Órgão Especial – Contagem do prazo de impugnação contado a partir da publicação da distribuição – Ausência de impugnação – Mérito – Inexistência de contradição ou omissão – Édito condenatório pautado em prova colhida sob contraditório – Alegações defensivas que não prejudicam o acórdão – Recurso desprovido” (fl. 123, vol. 8)
    Em 8.11.2019, a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso especial interposto pela defesa por intempestividade (fls. 245-246, vol. 8).
    4. Em 19.11.2019, no Habeas Corpus n. 176.875/SP, de minha relatoria, neguei seguimento ao habeas corpus impetrado em favor do recorrente “por ter como objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, mas conced[i] parcialmente a ordem, de ofício, para determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo analis[asse], imediatamente, a decretação de prisão e a sua coerência com o novo entendimento deste Supremo Tribunal, colocando-se o paciente em liberdade, se o fundamento da decretação tiver sido a possibilidade de início de execução provisória da pena e se por outro motivo não estiver preso, ou deverá deixar de ser expedido ou recolhido o mandado de prisão, se ainda não tiver sido cumprido” (fls. 262-272, vol. 8).
    5. Em 20.8.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 1007619-81.2017.8.26.0223/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 607.052/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) concessão da liminar para que seja emitido contramandado de prisão ao Paciente, na forma da fundamentação, e restituído de todos os direitos atingidos pelos efeitos reflexos da r. decisão guerreada, estando preenchidos os requisitos autorizadores; (…) Ao final e no mérito, a confirmação da liminar pleiteada, para que se consolide, em favor do ora Paciente, a competente ordem de habeas corpus, para impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, diante da emissão de mandado de prisão em seu desfavor, reconhecendo-se a nulidade do v. Acórdão, quer seja pela fundamentação inidônea, na forma do primeiro capítulo, quer seja pela exasperação indevida da pena, abordada no segundo e no terceiro capítulo, revendo-se a pena ou determinando-se que a revisão seja promovida pelas Autoridades Coatoras, em novo julgamento” (fl. 37, vol. 1).
    Em 21.8.2020, a liminar foi indeferida (fl. 76, vol. 9).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (fls. 84-90, vol. 9).
    Em 6.10.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIÁVEL EM SEDE DE WRIT. EXASPERAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE E ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DAS REGRAS DO CONCURSO MATERIAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Acerca da tese de inidoneidade dos fundamentos que embasaram a condenação do agravante, destaca-se que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    2. Na hipótese dos autos, a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na inicial acusatória. Desse modo, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como pretende fazer crer o recorrente.
    3. No que tange aos pleitos de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e de reconhecimento da ilegalidade da incidência simultânea da continuidade delitiva e do concurso material de crimes, constata-se que tais questões, nos termos propostos pela defesa, não foram objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, até mesmo porque não foram suscitadas por ocasião da oposição dos aclaratórios. Assim, resulta inviável o conhecimento desses temas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental não provido” (fl. 141, vol. 9).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, no julgamento da apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença absolutória, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso e condenou o recorrente, valendo-se de “fundamentação inidônea, consistente na consideração do depoimento de UMA ÚNICA TESTEMUNHA, o Sr. IVALDO”, desconsiderando o depoimento em juízo das outras testemunhas (fl. 174, vol. 9).
    Argumenta que teria havido exasperação ilegal da pena aplicada “Com base na premissa de que os crimes deveriam ser ‘considerados continuados no tocante a cada uma das vítimas, e, depois de totalizada a pena em cada ‘grupo’, com o reconhecimento do concurso material’, a solução das Autoridades Coatoras [teria sido] a soma indevida das reprimendas” (fl. 176, vol. 9).
     Assevera que “o aumento da pena base em 08 (oito) meses, considerando a pena mínima de 02 (dois) anos, [teria sido] de mais do que 1/4 da pena mínima, em evidente ilegalidade, tornado nulo o título judicial criminal” (fl. 180, vol. 9).
    Acrescenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo não teria considerado “o crime continuado, independentemente de ser praticado contra vítimas diferentes, considerando que a pena [teria sido] considerada por cada suposta VÍTIMA (…) não se considerou a suposta AÇÃO do Paciente/Recorrente ou o contexto do CRIME, mas pura e simplesmente somou-se a pena pelo simples fato de serem VÍTIMA distintas (…) a pena final foi de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 105 diárias, cada qual no importe de 3 (três) vezes o salário mínimo” (sic, fls. 181-182, vol. 9).
    Alega que teria ocorrido aumento da “pena base em razão das ‘circunstâncias e consequências do crime’, dizendo-as desfavoráveis ao ora Paciente, partindo de uma pena base de 2 anos e 8 meses, infringindo, por conseguinte, o artigo 59 do CP”, pois, “se considerada a pena mínima prevista para fixação da pena-base, na primeira fase, a culpabilidade e consequências do crime, redundariam em uma pena-base que corresponderia ao mínimo, de 02 (dois) anos, mais 2/8, resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses” (fls. 189-190, vol. 9).
    Defende que, “Se tivesse sido aplicado corretamente o instituto do crime continuado, do artigo 71, caput, do Código Penal, teríamos uma pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, aumentada de um sexto a dois terços. Considerando a causa de aumento de pena no máximo (pelo número de crimes), a pena final (…) seria de 03 (anos) e 07 (sete) meses” (fl. 190, vol. 9).
    Ressalta que, “se considerado o cálculo correto da pena, o condenado, por não ser reincidente, poderia inclusive cumprir a sua pena no regime aberto” (fl. 191, vol. 9). 
    Menciona a “aplicação do instituto do concurso material, também aplicado de forma incorreta” (fl. 198, vol. 9).
    Este o pedido: 
    “(...) pede-se pelo conhecimento e processamento do presente RECURSO ORDINÁRIO, para que ao final seja dado provimento ao presente em matéria penal, concedendo-se a competente ordem de habeas corpus, para impedir o constrangimento ilegal que o ora Paciente/Recorrente vem sofrendo, diante da emissão de mandado de prisão em seu desfavor, baseado em título judicial ilegal, com reconhecimento da nulidade do v. Acórdão condenatório, quer seja pela fundamentação inidônea, quer seja pela exasperação indevida da pena, anulando-se a pena imposta para que outra seja proferida em seu lugar pelas Autoridades Coatoras, em novo julgamento. REITERA-SE o pedido LIMINAR para que o PACIENTE/RECORRENTE aguarde solto o desfecho do presente recurso ordinário, ante a presença dos requisitos legais” (fl. 199-, vol. 9).
    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (fls. 210 e 213, vol. 9).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    8. Em 20.8.2020 foi impetrado o Habeas Corpus n. 607.052/SP no Superior Tribunal de Justiça, em favor do recorrente Givaldo dos Santos Feitoza, no qual apontado o Tribunal de Justiça de São Paulo como autoridade coatora.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a decisão condenatória, que ensejou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, teve o trânsito em julgado certificado em 20.7.2020.
    Também consta daquele mesmo sítio eletrônico que o recorrente desistiu de Revisão Criminal n. 2097953-32.2020.8.26.0000, ajuizada contra o julgado condenatório.
    Habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. É pacífica e reiterada a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de “utilizar o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (HC n. 86.367, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 23.10.2008).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; (...). 2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. (...). 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 181.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 183.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA PROVIMENTO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. REGIME MAIS GRAVOSO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. 2. O reconhecimento de circunstância judicial desfavorável autoriza, segundo a jurisprudência desta Corte, a imposição de regime em tese mais gravoso que o recomendado pelo tempo de reclusão imposto, forte no art. 33, §3°, c/c art. 59, III, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração superveniente do quadro processual, consubstanciada na modificação do decisum objurgado, torna a impetração prejudicada. Precedentes: HC 113.812, Primeira Turma, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/6/2018; HC 143.357-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/2017. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 334 do Código Penal, (…) A posteriori, houve a superveniência de sentença condenatória com trânsito em julgado. 3. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.633-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, julgados da Primeira Turma: HC n. 141.167-AgR, DJe 16.6.2017, Relator o Ministro Roberto Barroso, e HC n. 130.886-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.6.2017; e da Segunda Turma: HC n. 160.840-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.5.2019, HC n. 154.973-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2019, HC n. 144.323-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2017, HC n. 133.027, de minha relatoria, DJe 26.4.2016, e HC n. 98.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.9.2010. 
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    9. Ausentes, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal que ensejariam a concessão de habeas corpus de ofício. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de que aquele proceder judicial seria possível, é de se anotar que a decisão impugnada harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à necessidade de reexame do acervo fático-probatório para a análise das alegações feitas pelo recorrente quanto ao pedido de absolvição por falta de provas. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.748-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Em tema de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 29.9.2015), sendo inadmissível a incursão no quadro fático probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 3. A pretensão de absolvição demanda revolvimento dos fatos e provas, providência impassível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido” (RHC n. 175.420-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2020).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. A pretensão de ser o paciente absolvido do crime de tráfico de entorpecentes é inviável em habeas corpus, dada a necessidade de aprofundado reexame do acervo probatório coligido na instrução criminal. Ordem denegada” (HC n. 85.958, Relator o Ministro Eros Grau, Primeira Turma, DJ 3.3.2006).
    10. Quanto à aplicação da pena e ao regime de cumprimento de pena, ao condenar o recorrente o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:
    “(...) a prova resultou clara e tranquila, merecendo inteira credibilidade a versão ofertada pelas vítimas e pela testemunha em Juízo, formando uma boa e robusta prova incriminadora. O acusado ‘subtraia’ grande parte dos rendimentos dos servidores, ferindo, de morte, os mais comezinhos ‘direitos trabalhistas’.
    Além disso, maculou a moralidade administrativa.
    A prática era realizada através do mesmo modus operandi, ou seja, exigência de valores entre 2.500 e 5.000 reais dos assessores, com os saques ocorrendo logo depois do recebimento dos ‘pagamentos’, com recebimento do montante pelo vereador em dinheiro.
    A conduta, aliás, foi ‘repetida’ em relação a Maria Valdenora, ela simples comissionada (de outro órgão, a Prefeitura Municipal), no valor de R$ 500,00 (fls. 772).
    Mesmo sendo denominadas ‘doações’ pelo acusado, as contribuições comprovam a exigência, tanto é assim, que ele as cobrara para a manutenção dos envolvidos nos respectivos cargos, citando-se, ainda, que os repasses sequer poderiam atrasar (ocorreu reunião na qual foi externada a exigência ou, ainda, a conduta ocorria quando a ‘vítima’ era indicada/empossada no cargo). (...)
    Em acréscimo, o acusado não possui conta em estabelecimento bancário ou mesmo cartão de crédito, o que foi afirmado por Ivaldo e por ele (acusado) não desconstituído.
    Até por isso inexistência de conta válida o acusado sempre recebia os valores em dinheiro, o que é compatível com a prova colhida, especialmente, os ‘saques na boca do caixa’. 
    Aliás, foi encontrada no computador de Givaldo uma planilha ‘de controle’ com o nome dos assessores (fls. 84/88), fato, confirmado, inclusive, pela ofendida Rute e pouco comum para quem alega que desconhecia a ‘rotina’ do gabinete e que confiava estritamente em seus assessores, especialmente pelo fato de não ser o acusado responsável pela ‘quitação’ dos salários (fls. 454 e 465/466 do apenso nº 1000989-43.2016.8.26.0223).
    Assim, os valores recebidos (mero exaurimento), por tudo, não eram ‘rastreáveis’. (...)
    Ainda, na hipótese em exame, as ‘doações’ efetivamente ocorreram (fls. 463/478), em detrimento das vítimas Ivaldo, Ivan, Rute, Luiz Carlos e Maria.
    Os ofendidos Ivaldo e Ivan estavam na reunião ocorrida em um Shopping no ano de 2012, quando o delito se consumou em relação a eles.
    Quanto à Maria, - assessora na Prefeitura Municipal a exigência ocorreu quando ela assumiu o cargo em março de 2013 (fls. 317). 
    Por fim, Rute e Luiz também foram vítimas, ao terem assumidos os cargos, tanto que faziam as ‘doações’ logo após o recebimento. 
    Contudo, como as vítimas são diversas, e trabalharam em períodos diferentes no gabinete, o exaurimento (montante) é diverso entre eles (até por que os saques eram feitos individualmente e posteriormente entregues ao acusado).
    Por isso, devem os crimes, em regra mensais, serem considerados continuados no tocante a cada uma das vítimas, e, depois de totalizada a pena em cada ‘grupo’, com o reconhecimento do concurso material, devem as reprimendas serem somadas.
    Portanto, comprovados os crimes e a responsabilização, passo à imposição das penas.
    Na primeira fase, ao meu ver, a culpabilidade e as consequências são exacerbadas.
    Com efeito, sendo o acusado, à época dos fatos, vereador, deveria pautar-se em princípios republicanos de atuação, especialmente na legalidade e moralidade administrativa.
    Além disso, desrespeitou a confiança nele depositada por seus eleitores, ferindo a representação a ele dada, e o próprio sufrágio universal. (...)
    Além disso, prejudicou os servidores (em sentido amplo), maculando as consequências judiciais.
    É que, com as doações, os assessores foram tolhidos da respectiva remuneração, maculando-se o direito social do trabalho. (...)
    Aliás, insta salientar que o montante atingido com os pagamentos foi de, cerca de R$ 283 mil reais.
    Por isso, a exasperação, na fase inicial, no tocante a cada uma das cinco vítimas, é de 1/3, atingindo 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) diárias, cada um deles no importe de 3 (três) salários mínimos (art. 49, §1º do Código Penal). 
    Isto por que, o acusado ‘arrecadou’ cerca de R$ 283 mil reais. Depois, possuía ele três carros (fls. 486/487 do apenso), o que denota sua ‘condição financeira’ diferenciada.
    Na segunda fase, ausentes circunstâncias legais.
    Na derradeira, os crimes foram cometidos contra cinco vítimas. 
    Mais precisamente foram praticadas as seguintes condutas (montantes): 8 vezes (contra Ivaldo), 37 vezes (contra Ivan), 27 vezes (contra Rute), 17 vezes (contra Luiz Carlos), e, finalmente, 36 vezes (contra Maria) (fls. 06 e 463/478), totalizando 125 vezes.
    Por isso, tendo em vista o reconhecimento do crime continuado em relação a cada um dos ‘grupos’, e tendo em vista que o instituto leva em conta a quantidade de crimes, cada um deles deve ser acrescido em 2/3, atingindo 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, diária no importe de 3 (três) salários mínimos.
    Depois, constatado o concurso material de delitos (cinco vítimas), devem as penas serem somadas, totalizando, em definitivo, 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 105 diárias, cada qual no importe de 3 vezes o salário mínimo 
    O regime é o inicial fechado. Primeiro, pelo montante de pena, o qual ultrapassa, em muito, o mínimo de mais de 8 (oito) anos. Depois, as circunstâncias judiciais não foram consideradas inteiramente favoráveis, citando-se, especialmente, o grande montante arrecadado (R$ 283.000,00). (...)
    Pelo exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para condenar o acusado nas sanções do artigo 316, caput, por 125 vezes, nos moldes dos artigos 69 e 71, todos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 105 diárias, cada qual no importe de 3 vezes o salário mínimo, em regime inicial fechado” (fls. 72-89, vol. 8).
    11. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 607.052/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento quanto à aplicação da pena e ao regime de cumprimento de pena:
    “(…) no que tange aos pleitos de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e de reconhecimento da ilegalidade da incidência simultânea da continuidade delitiva e do concurso material de crimes, constata-se que tais questões, nos termos propostos pela defesa, não foram objeto de julgamento pelo Tribunal de origem, até mesmo porque não foram suscitadas por ocasião da oposição dos aclaratórios. Assim, resulta inviável o conhecimento desses temas diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. (...)
    Demais disso, apenas a título argumentativo, acerca da dosimetria, vale destacar que a exasperação da pena-base do paciente amparou-se em fundamentos idôneos para valorar de forma negativa a culpabilidade e as consequências do crime.
    Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o cargo ocupado pelo condenado é parâmetro idôneo para se aferir o vetor culpabilidade. Com efeito, quanto mais proeminente e mais relevante o cargo exercido dentro da estrutura da Administração Pública, mais acentuado é o dever de probidade imposto ao servidor e maior é a reprovabilidade do crime praticado. Nesse sentido:
    ‘PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. PROEMINÊNCIA E RELEVÂNCIA DO CARGO EXERCIDO. DEFENSORA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. PERDA DE CARGO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à culpabilidade, admite que o cargo ocupado pelo condenado é parâmetro idôneo para se aferir o referido vetor judicial. Com efeito, quanto mais proeminente e mais relevante o cargo exercido dentro da estrutura da Administração Pública, mais acentuado é o dever de probidade imposto ao servidor e maior é a reprovabilidade do crime praticado. 2. In casu, a ré ocupava o elevado cargo de Defensora Pública estadual, o que torna a sua conduta mais reprovável que o inerente ao tipo penal, especialmente quando considerado que o crime de corrupção passiva foi perpetrado em face de cidadãos hipossuficientes assistidos pela respectiva Defensoria Pública. 3. Considerando a existência de circunstância judicial negativa, revela-se adequada a fixação do regime inicial semiaberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Precedentes. 4. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de perda do cargo público. 5. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no REsp 1412510/AC, minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018, grifou-se) 
    E quanto às consequências do crime, o elevado prejuízo causado com a conduta no caso (R$ 283.000,00) pode ser sopesado a título de consequências do crime, pois denota a maior reprovabilidade da conduta delitiva. Ilustrativamente: (...)
    Ademais, o aumento da pena em 8 meses pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais não se mostra exagerado, tendo em vista o grande intervalo entre as penas mínima e máximas cominadas ao delito de concussão (2 a 12 anos).
    Por fim, ainda em tom argumentativo, esta Corte já se posicionou no sentido de ser possível a incidência concomitante da continuidade delitiva